Tribunal: TJMT
Processo: 0031306-22.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031306-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISOLINA CORREA DE JESUS - CPF: 581.135.091-00 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ISOLINA CORREIA DE JESUS
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº
31306-22.2016.811.0041 – Código: 1149127 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta por Isolina Correia de Jesus,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.196,55 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
apurado a título de recuperação de consumo registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 557773/2016

anexado às fls.47/50 dos autos em relação à Unidade Consumidora nº6/1620947-0, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida (fls. 24/25). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora alega equívoco do juízo singular ao argumento de que a culpa da empresa requerida, ora apelada, restou comprovada. Aduz o cabimento da condenação em indenização por danos morais diante das dificuldades e do sofrimento causado. Requer reforma da sentença singular para condenar a requerida à indenização de danos morais.

A empresa apelante inconformada com a sentença, pugna, em síntese, pela reforma, nos seguintes termos: (i) da inexistência de ato ilícito – exercício regular de direito, ante a regularidade dos procedimentos adotados pela empresa apelante e da desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação de consumo.

Alega que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da parte recorrida, constatou que o aparelho medidor estava com desvio de fase, o que ocasionou faturamento de consumo inferior ao que utilizado pelo imóvel em questão.

Sustenta a legalidade dos atos praticados e do procedimento de apuração do débito, alegando que cumpriu estritamente o que dispunha a Resolução n. 414/2010 da ANEEL; bem como que o registro fotográfico demonstra incontestavelmente a existência da irregularidade no medidor da unidade consumidora.

Alega, portanto, que ficou demonstrada e comprovada a alteração no registro de consumo da recorrida conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 557773/2016 restando comprova a irregularidade, nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Aponta que os documentos trazidos aos autos tornam incontroversos a adulteração no medidor por intervenção humana, e não por simples falha ou desgaste do equipamento.

Destaca que com relação à comprovação da autoria da irregularidade, não competia à recorrente descobrir quem foi o seu autor, mas sim de que a anormalidade prejudicou o registro do real consumo no imóvel.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e a inocorrência de prejuízos morais, bem como a necessidade de diminuição do valor fixado a título de danos morais ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora.

O apelado, intimado, ofertou suas contrarrazões (ID. Num.27450966), pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado de indenização por danos morais adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de
recuperação de consumo não faturado,
referente a fatura do mês de Maio/2016
,
fundamentada em falha classificada como
carga e linha invertida
, no valor
de R$ 2.196,55 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) na UC 6/1620947-0, de titularidade da autora, ora apelante (Num. 27450467 – pág. 02). O juízo singular
decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 27450542 – pág.5):

“(...). Doutro norte, no que atine ao dano moral vindicado pela Requerente, entendo não merece guarida, porquanto não houve a iterupção do serviço público por parte da Requerida, o que faço à luz do entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça (...) Destarte, reputo parcialmente procedente ação, por todo o fundamento esposado em linhas volvidas.

ANTE O EXPOSTO, e considerando o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente ação formulado pela autora ISOLINA CORREA DE JESUS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para tão somente DECLARAR A INEXIGIBILIDADE do débito no valor de R$ 2.196,55 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) apurado a título de recuperação de consumo registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 557773/2016 anexado às fls.47/50 dos autos em relação à Unidade Consumidora nº 6/1620947-0, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida (fls.24/25).

CONDENO, por fim, a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a R$ 5.000.00 (cinco mil reais) (artigo 85, §2º e §8º do Código de Processo Civil).”

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A autora apelante insurge-se ao argumento de que o
decisum
deixou de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela verifica-se que a Concessionária, conforme observou o juízo singular, dispensou a prova pericial no aparelho supostamente adulterado, a quem interessaria comprovar a alegada regularidade no procedimento administrativo. Contudo, que na busca de comprovar o consumo faturado, a requerida trouxe na contestação, documentos que não possibilitam identificar o autor de possível fraude no aparelho medidor, destacando que “a mera lavratura unilateral de termo de ocorrência de inspeção, mesmo acompanhado pelo consumidor e por ele assinado, não pode ser aceita judicialmente como prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados (Num. 27450541 – pág. 04).

É assente a ilegitimidade de débito apurado por suposta fraude em medidor de energia através de perícia unilateral (STJ AREsp 1448162/MS).

O juízo singular, portanto, decidiu afastar o pagamento da importância
de
R$ 2.196,55 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
, a título de consumo não faturado de uso energia elétrica de forma indevida
(Num. 27450542 – pág.5)
, visto que não se comprovou que a autora, ora apelante, teria dado causa para tanto.

Ora, não há nos autos, comprovação de que os atributos de personalidade da autora foram violados, a ponto de causar constrangimentos, vexame, ou perturbações ao seu estado de paz e tranquilidade ou à sua imagem. Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos.

O c. STJ já assentou que o mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais
A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral
(STJ Resp.1661894/RS).

A empresa apelante, em seu inconformismo, alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. No entanto, sem razão o seu inconformismo.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, após realização de inspeção em sua Unidade Consumidora ocorrida em meados do mês de fevereiro/2016, recebeu da empresa concessionária de energia elétrica no mês de junho/2016 a cobrança do valor de R$ 2.196,55 (dois mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a recuperação de consumo não faturado, informando que se constatou defeito classificado como
carga e linha invertida
.

A empresa apelante afirma que realizou os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC da apelada (Unidade Consumidora
nº 6/1620947-0
), juntando, inclusive, documentos e fotos do terminal para comprova-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num.27450962).

Ora, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência (TOI) nº 557773 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como se observa no referido documento (Num.27450501 – Pág.1), não foi a consumidora, ora apelada, notificada do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que o mesmo não fora assinado, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução nº 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao juízo, se verifica que a perícia levada a efeito pela empresa requerida não observou a cautelas legais. Seus atos, contudo, não ensejam
o dever de indenizar por danos morais visto que não configurado o corte dos serviços ou negativação indevida, razões pelas quais, não se mostra necessária a reforma do
decisum,
mantido, portanto, em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020